Tribunal: TCU
Processo: 035.466/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bruno Campos Barretto,,Carlos Passos Bezerril, ,Eduardo Souza Grivot de Grand Court, ,Joao Carlos da Cunha Bastos, ,Leonam dos Santos Guimaraes, Monica Regina Reis contra o Acórdão 9343/2020-TCU-2a Câmara que conheceu e considerou improcedente e, ainda, determinou o arquivamento da Representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Mônica Regina Reis, Bruno Campos Barretto, Leonam dos Santos Guimarães, Carlos Passos Bezerril, João Carlos da Cunha Bastos e Eduardo Souza Grivot de Grand Court contra Acórdão 9343/2020-TCU-Segunda Câmara , Relação 30/2020-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.